Tribunal: TCU
Processo: 027.358/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4444/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, no qual se detectou, após prolação de decisão definitiva, a ocorrência de erro material. Considerando que erros materiais detectados nas deliberações deste Tribunal podem ser corrigidos de ofício. Considerando que foi constado erro material no item 9.4 do Acórdão 1333/2022-TCU-Primeira Câmara , consistente em ter constado, como termo inicial da atualização monetária da multa aplicada, a expressão "data do acórdão que vier a ser proferido", quando o correto seria a expressão "data deste acórdão". Considerando que, em vista do exposto, a Unidade Técnica propõe seja procedida a correção (peças 87 e 88). Considerando que o MP/TCU manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 89). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o item 9.4 do Acórdão 1333/2022-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: Onde se lê: "9.4. (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Leia-se: "9.4. (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 027.358/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edmilson Moreira dos Santos (XXX.072.983-XX); Enésio Lima Milhomem (XXX.257.883-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Alteredo de Jesus Neris Ferreira (OAB/MA 6.556) e outros, representando Edmilson Moreira dos Santos.